Tribunal: TCU
Processo: 021.059/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3895/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "a"; do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1737/2022-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente a decisão recorrida, devido à ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.059/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Mário de Melo (XXX.284.577-XX). 1.2. Recorrente: José Mário de Melo (XXX.284.577-XX). 1.3. Órgão: Município de Guajará-mirim - RO. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado (4-b/OAB-RO), Amadeu Guilherme Lopes Machado (1.225/OAB-RO) e outros, representando José Mário de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.